Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DO EXECUTADO. DEMONSTRADA. PENHORA. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 834 do Código de Processo Civil é possível que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos de bens inalienáveis.

2. Admite-se que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos do imóvel, quando restar comprovado que a propriedade pertence ao executado.

3. Recurso conhecido e provido.